Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processual civil. Cirurgia. Custeio. Escassos elementos probatórios. Ausência de comprovação de recusa.

1.. Mantém-se decisão que indefere antecipação de tutela para autorização e custeio de procedimento cirúrgico à míngua de elementos que comprovem a recusa e a urgente necessidade no procedimento médico.

2.. Provê-se, todavia, parcialmente o agravo de instrumento para fixar um prazo para que a seguradora apresente em juízo o encaminhamento que deu ao pedido formulado pela segurada.

3.. Agravo parcialmente provido.